Tribunal: TJMT
Processo: 1014627-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014627-77.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS SEM TERRAS DO VALE
AGRAVADO: BANCO SISTEMA S.A
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS SEM TERRAS DO VALE contra decisão proferida em embargos de terceiros c/c pedido de tutela provisória de evidência de manutenção de posse e suspensão da penhora c/c desconstituição de penhora n° 1025111-28.2021.8.11.0041, 3° Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, proposta por BANCO SISTEMA S.A, em que se indeferiu a justiça gratuita.
A agravante sustenta que “é uma associação sem fins lucrativos (conforme o próprio estatuto determina – doc.02), e por isso, requereu junto ao Governo do Estado, a implementação do cadastro de agricultor familiar e, conjuntamente com o cadastro no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, se viu contemplada pelo programa do governo federal - Luz para Todo, que visa atender as famílias de baixa renda - Decreto no 9.357, de 2018, Art. 1o § 1o, conforme atestam os comprovantes de pagamento de energias anexos – doc. 03”.
Defende que “A gratuidade de justiça pleiteada, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil c/c a Súmula 481 do STJ, eis que se trata de Associação Sem Fins Lucrativos e de notória condição de baixa renda dos associados”.
Afirma que, “Ao denegar, de pronto o pedido, o Poder Judiciário que é poder independente, sobre o qual possui a exclusividade da jurisdição, extinguiu de imediato o direito da Agravante em ver resguardado a declaração, pelo juízo competente, de sua propriedade por meio da usucapião extraordinário”.
Requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso e o provimento ao final (id. 97955486).
A liminar foi deferida (id. 100278986).
Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 103720974).
É o relatório.
Decido.
A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.
Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.” (STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16-12-2008).
A jurisprudência está em sintonia com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
As declarações de imposto de renda juntadas aos autos demonstram, a princípio, a condição hipossuficiente da parte agravante, em que não se declara qualquer bem.
A despeito de se afirmar, na decisão agravada, a não demonstração da necessidade, sequer procedeu com a prévia intimação da agravante, nos termos do art. 99, §2o, do CPC:
“art. 99 [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Ademais, o alegado em contrarrazões veio desprovido de eventual prova que aclare, de maneira contundente, a condição econômica da agravante, não se podendo presumir não ser hipossuficiente.
Certamente que, em havendo prova mais clara, pode a parte agravada impugnar a justiça gratuita, que é matéria que não se sujeira à preclusão.
Portanto, depreende-se dos autos possibilidade de deferimento da justiça gratuita, até então hipossuficiente.
Ante o exposto, PROVEJO o recurso e defiro a justiça gratuita à agravante.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora